Tribunal: TJMT
Processo: 0016703-92.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016703-92.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELADO), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), MARYANA MONDINI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.811.499/0001-66 (APELADO), PEDRO MARTINI AGATAO - CPF: 404.325.448-28 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MONTINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.681.238/0001-80 (APELANTE), HENRIQUE BIBIANO SIQUEIRA - CPF: 106.073.716-76 (ADVOGADO), RICARDO MORAES ALVIM - CPF: 044.157.396-79 (ADVOGADO), WOLNEY MORAES ALVIM - CPF: 866.607.566-04 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), ISADORA NUNES RIBEIRO - CPF: 133.076.106-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA –
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A correção monetária e os juros de mora sobre a indenização por lucros cessantes incidem a partir da data do efetivo prejuízo.

A taxa Selic é o índice aplicável para a correção monetária e os juros de mora, conforme disposição da Lei nº 14.905/2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016703-92.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

EMBARGADOS:

MONTINA TRANSPORTES LTDA. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos, sendo: (i) da requerida Montina Transportes Ltda. para atribuir responsabilidade pelo acidente à codemandada Maryana Mondini Transportes ME, bem como para distribuir o ônus de sucumbência de forma proporcional, na forma delineada no voto; e (ii) da requerente Rodorapido Transportes Ltda. para reconhecer os lucros cessantes, com a dedução de 40% dos custos operacionais, a ser apurado em liquidação de sentença, e fixar os honorários de sucumbência da reconvenção em favor dos reconvindos Rodorápido Transportes, Maryana Mondini e Zurich Seguradora, pro rata, na proporção de 10% sobre o valor do proveito econômico auferido.

Alega a embargante que há omissão no acórdão embargado quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os lucros cessantes deferidos na decisão de mérito.

No acórdão embargado, restou reconhecido o direito da embargante ao pagamento dos lucros cessantes, no entanto, não definiu expressamente o termo inicial para a contagem da correção monetária e dos juros de mora, o que configura omissão nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão quanto ao marco inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre os lucros cessantes (Id. 270439363).

A parte embargada, por sua vez, sustenta que não há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que a decisão foi clara ao reconhecer o direito aos lucros cessantes, determinando a sua apuração em liquidação de sentença, com dedução de 40% dos custos operacionais.

Alega, ainda, que a embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, o que não é permitido na via dos embargos de declaração, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É o relatório.

Diante disso, argumenta que os juros moratórios não podem incidir a partir do evento danoso, nem mesmo a correção monetária, pois o quantum indenizatório ainda não foi definido, sendo aplicáveis somente após a liquidação de sentença.

Alternativamente, defende que caso o Tribunal entenda pela necessidade de fixação do termo inicial dos encargos, requer que a data-base para incidência dos juros e da correção monetária seja a da citação, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao entendimento consolidado pelos tribunais superiores (Id. 272430865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.

A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais.

Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial.

Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional.”

Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado.

No presente caso, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu o direito da embargante à indenização por lucros cessantes, determinando sua apuração em liquidação de sentença, porém não especificou expressamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Considerando as recentes alterações promovidas pela Lei nº. 14.905/2024, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, há que se reconhecer a omissão no julgado, devendo ser aplicados os encargos financeiros nos seguintes termos:
correção monetária
e os
juros de mora
pela taxa Selic, desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir da data em que o veículo ficou impossibilitado de operar (06/08/2015).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
TAXA SELIC E INPC
. CUMULAÇÃO INDEVIDA. LEI Nº 14.905/2024. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO. PROVIDO.

Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a contradição existente no acórdão, que determinou a aplicação da taxa Selic como juros de mora e a correção monetária pelo INPC.

A taxa Selic, por englobar juros de mora e correção monetária, não pode ser cumulada com outro índice de correção, sob pena de bis in idem
. Jurisprudência do STJ.

Lei nº 14.905/2024: A Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, estabelece o IPCA como índice de correção monetária na ausência de convenção ou previsão legal específica (art. 389, parágrafo único) e a taxa Selic como taxa legal de juros (art. 406, §1º).”
(N.U 1029880-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão existente, determinando-se que incida sobre os lucros cessantes,
correção monetária
e os
juros de mora
pela taxa Selic, desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir da data em que o veículo ficou impossibilitado de operar (06/08/2015), em conformidade com as alterações promovidas pela Lei nº. 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025